Tribunal: STF
Processo: Rcl 64680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Dalva Nunes dos Santos e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0001092-47.2001.8.05.0039), na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE em decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] a TERRABRÁS TERRAPLANAGENS DO BRASIL S.A, ajuizou ação de reintegração de posse em face aos reclamantes, sob alegações de ser proprietária da área de 865.457m², onde a mais de três décadas, os Reclamantes vivem com suas famílias inclusive da agricultura familiar.



    Impende salientar, que, os Reclamantes ora posseiros, vivem na área alegada desde a década de 1990, entretanto tão somente 11 (onze), anos depois em 2001 que a Reclamada ajuizou ação de reintegração de posse pleiteando a imediata reintegração. 



    [...]



    O juízo ‘a quo’ ordenou perícia na área objeto da lide por um perito criminalista, que (...) informou que não tinha capacidade técnica para localizar os marcos iniciais e terminais da área de 865.457m² apresentados na escritura, salientando que os referidos 865.457m², encontra-se dentro de uma área maior a saber dentro dos 7.425.823,00m². 



    Nesta mesma senda, (...) os autores, por meio de seus procuradores contrataram um assistente técnico, este sim profissional gabaritado, não só encontrou mas como também sinalizou na planta os 865.457m², inclusive informando ao D. Juízo a quo, se haviam ou não algum dos autores, ocupando a área de 865.457m², que a parte adversa diz ser dona, salientando ainda que o assistente técnico contratado pelos autores, após feito todo o georreferenciamento da área de 865.457m², apresentou os pontos da área objeto da ação, conforme os termos do ID de nº 390284410, nos autos do processo de origem, que ora segue anexado a este.



    [...]



    Após tantas petições e recursos apresentados, no ano de 2023, precisamente em 20.09.2023, conforme ‘ID 409828558’, o juízo de 1º grau ordenou a imediata reintegração de posse da área de 7.425.823,00m², que não é objeto da lide, POIS EXPLICITO ESTA QUE TÍTULO EXECUTIVO QUE ENSEJOU A REINTEGRAÇÃO É DA ÁREA DE 865.457m². 



    [...]



     Em meio à pressão da Policia Militar do Estado da Bahia, dos oficiais de justiça, da Secretaria de Serviço social e do ameaçador Sr. Altamirando, mais conhecido como Miranda, (um ex-policial com fama de matador), foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o agravo de Instrumento de N. 8000980-53.2023.8.05.9000 pleiteando a suspensividade da reintegração, onde foi alcançada no Agravo Interno de n. 8000980-53.2023.8.05.9000.1. Na decisão da ilustre Desembargadora foi deferido o efeito suspensivo da execução até o julgamento de mérito do Agravo de instrumento (8000980-53.2023.8.05.9000) [...].



    O que se busca Excelência é o cumprimento do direito de forma em se cumprir a justiça, onde, se for desocupar a área que os Reclamantes recebam a GARANTIA DE MORADIA conforme parecer do MP, seguindo os preceitos da ADPF 828-DF.”



    Requer, ao final, “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão do cumprimento de sentença do título executivo judicial e seja realizada nova perícia, esta acompanhada pelo MP e pela comissão Regional de Conflitos Fundiários.” No mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir o direito de moradia dos Reclamantes conforme os termos da ADPF 828-DF” (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que se trata, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pela Terrabrás Terraplanagens do Brasil Ltda. em desfavor do MST, que tramita desde o ano de 2001 (Processo 0001092-47.2001.8.05.0039). Inicialmente, o Juízo reclamado havia determinado, em 13/09/2023, a expedição do mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por TERRABRAS TERRAPLANGENS DO BRASIL LTDA em face de MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.



    Inicialmente, destaco que a presente demanda está em fase de cumprimento de título executivo para reintegrar a Terrabrás em imóvel de sua propriedade.



    […]



    Compulsando os autos, verifico que a presente demanda foi sentenciada e interposto recurso de apelação. Neste, foi proferido acórdão (ID 220711498), o qual analisou a alegação de julgamento "extra petita" e rejeitou a preliminar, em razão da comprovação do exequente (TERRABRAS) que detinha a posse e o domínio que corresponde ao denominado "ESPAÇO ALPHA".



    No mérito, o acórdão destaca que "(...) a TERRABRAS S/A e CST EXPANSÃO URBANA S/A adquiriram de forma legítima a propriedade e a posse de área urbana, com sete milhões e quatrocentos mil metros quadrados, denominada LOTEAMENTO ESPAÇO ALPHA, localizada no Município de Camaçari" (grifo nosso).



    […]



    Ademais, o Perito juntou o aditamento do Laudo, ID 400302339, respondendo aos quesitos complementares dos réus e juntou uma tabela com os nomes das pessoas que estão inseridas na propriedade da empresa Terrabras – Terraplanagens do Brasil S.A. com área de 7.425.823,00 m², objeto do cumprimento de sentença.



    Em que pese os réus alegarem que o perito não apresentou o georreferenciamento da área de 865.457m², revendo os autos e principalmente o acórdão proferido pelo TJBA que transitou em julgado, entendo que tal alegação não merece prosperar, haja vista que o Perito juntou o laudo pericial, com mapas, plantas da área e constatou que a área de 865.457m² está inserida na área maior de 7.425.823,00m², sendo esta pertencente à autora.



    Isto posto, AFASTO a impugnação apresentada e ACOLHO o laudo pericial e o seu aditamento em todos os termos, ao passo que DETERMINO, ao cartório, que expeça mandado de reintegração de posse em favor da exequente (TERRABRAS) na área de 7.425.823,00m², denominada LOTEAMENTO ESPAÇO ALPHA, localizada no Município de Camaçari, ficando desde já deferido o uso de força policial e arrombamento, caso necessário, a fim de que se cumpra o acórdão que confirmou a sentença exarada.”



    Entretanto, em decisão de 13/12/2023, o Juízo reclamado determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, em razão da decisão do Agravo Interno Cível, que deferiu a suspensividade pleiteada e sustou os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento:



    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por TERRABRAS TERRAPLANGENS DO BRASIL LTDA em face de MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.



    Inicialmente, destaco que a presente demanda está em fase de cumprimento de título executivo para reintegrar a Terrabrás em imóvel de sua propriedade.



    […]



    Compulsando os autos, verifico que na decisão do Agravo Interno Cível, ID 424353419, a Desembargadora deferiu a suspensividade pleiteada, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.



    Isto posto, DETERMINO a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse até ulterior deliberação.



    Ao cartório, para que diligencie o retorno do mandado expedido junto a Central de Mandados.”



    Como se vê, não há, nas decisões proferidas pela Juízo reclamado, determinação de reintegração de posse, com fundamento no parâmetro de controle invocado. O escopo de análise na ADPF 828-MC é a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido em liminar na ADPF 828-MC, sob o pretexto de estar a situação concreta albergada pelos mesmos valores constitucionais que justificaram a concessão da medida, sob pena de se imiscuir nas atribuições do juiz natural daquela demanda. 



    Além disso, frise-se, o Juízo reclamado, por ora, suspendeu qualquer medida de reintegração de posse.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente